Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-89.2022.8.11.0111
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001067-89.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HELAN DIEGO DA CONCEICAO BARBOSA - CPF: 038.453.211-05 (APELANTE), FLADSON CHIQUITIN - CPF: 746.627.242-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEYTON DE MATOS SILVA - CPF: 031.680.081-33 (ASSISTENTE), ALTAMIR KUTKOSKI - CPF: 001.725.851-04 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001067-89.2022.8.11.0111

APELANTE: HELAN DIEGO DA CONCEICAO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que impôs ao réu a pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção, pagamento de 33 (trinte e três) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 2 (dois) meses, pela prática, em concurso material, dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/1997 e art. 330 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é cabível a fixação da pena-base no mínimo legal para todos os delitos; (ii) saber se é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto a todos os delitos; (iii) reavaliar o regime inicial de cumprimento da pena; e (iv) definir a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base já foi fixada no mínimo legal para todos os crimes, conforme consignado na sentença, carecendo o pleito de qualquer fundamento.

4. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e compensada apenas quanto ao crime do art. 309 do CTB, haja vista inexistir confissão relacionada aos demais delitos.

5. A reincidência obsta a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

6. Apesar da reincidência, as condições legais autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
A reincidência não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, desde que atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, § 2º, 59, 61, I, 65, III, “d”, 67 e 69; CTB, arts. 293, 306 e 309.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001067-89.2022.8.11.0111

APELANTE: HELAN DIEGO DA CONCEICAO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HELAN DIEGO DA CONCEIÇÃO BARBOSA
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, bem como suspendeu sua habilitação para dirigir veículos automotores pelo período de 2 (dois) meses, pela prática, em concurso material, dos delitos tipificados nos arts. 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/1997, e art. 330 do Código Penal (cf. Id. n.º 305166402).

Postula a defesa, em sede recursal, a readequação da reprimenda imposta ao recorrente, mediante a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Requer, ademais, a imposição do regime aberto para início do cumprimento da pena ou, de forma subsidiária, a substituição da sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Por fim, pugna pela aplicação da detração penal, “
computando-se o período em que o réu permaneceu preso cautelarmente, nos termos do art. 42 do Código Penal
” (cf. Id. n.º 305166405).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 305166407).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.º 316452392).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001067-89.2022.8.11.0111

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dos autos extrai-se que o recorrente restringe sua insurgência à dosimetria da pena, pleiteando, inicialmente, a fixação da pena-base no mínimo legal, pretensão que, desde já, se revela desprovida de fundamento, pois, conforme se verifica na sentença,
na fase inaugural, a reprimenda aplicada a todos os delitos já foi estabelecida no limite mínimo previsto em lei
.

Oportuno transcrever trecho da sentença:

“[...]
4. DOSIMETRIA

A fim de evitar repetições desnecessárias, passo à análise das circunstâncias judiciais dos delitos, de forma conjunta.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie.
O acusado possui maus antecedentes (SEEU n. 2000050-08.2021.811.0023 – distribuído em 21/10/2021), que serão valorados na segunda fase da dosimetria como reincidência
. Não há nos autos elementos para aferição da personalidade e conduta social. Os motivos do crime, no presente caso, não excederam o ensejador do próprio delito. As circunstâncias do crime estão abrangidas pelas figuras típicas. As consequências, no caso vertente, são as inerentes ao tipo penal. Nada há que ser valorado quanto ao comportamento da vítima.

4.1 QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 330 DO CP

A pena prevista para o crime previsto no artigo 330 do CP é de detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, ausentes circunstâncias atenuantes. Por outro lado, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), tendo em vista a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado por fato anterior ao ora apurado, razão pela qual, AGRAVO a pena provisória em 17 (dezessete) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, razão pela qual, torno a pena de 17 (dezessete) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa concreta e definitiva quanto ao crime capitulado no art. 330 do CP.

4.2 QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 306 DO CTB

A pena prevista para o crime previsto no artigo 306 do CTB é de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, ausentes circunstâncias atenuantes. Por outro lado, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), tendo em vista a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado por fato anterior ao ora apurado, razão pela qual, AGRAVO a pena provisória em 07 (sete) meses de detenção e 21 (vinte e um) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, razão pela qual, torno a pena de 07 (sete) meses de detenção e 21 (vinte e um) dias-multa concreta e definitiva quanto ao crime capitulado no art. 306 do CTB.

4.3 QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 309 DO CTB

A pena prevista para o crime previsto no artigo 309 do CTB é de detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase da aplicação da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), tendo em vista a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado por fato anterior ao ora apurado. Reconheço, por outro lado, a atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, “d”, do CP), pois o réu admitiu não possuir carteira de habilitação.

Assim, compenso uma agravante com uma atenuante e MANTENHO a pena provisória em 06 (seis) meses de detenção.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, razão pela qual, torno a pena de 06 (seis) meses de detenção concreta e definitiva quanto ao crime capitulado no art. 309 do CTB.

4.4 DO CONCURSO DE CRIMES

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69, do Código Penal (concurso material), fica o réu condenado, definitivamente, a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção e 33 (trinta e três) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Condeno o réu, ainda, à penalidade de SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses, com fulcro no art. 293, caput, do CTB.

Em observância à Súmula 269 do STJ, FIXO o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena, uma vez que a reincidência é indicativa de maior censurabilidade da conduta e reforça a necessidade de um regime mais gravoso como forma de reprovação e prevenção do delito.

Em razão da reincidência, DEIXO de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso II, do Código Penal. Pela mesma razão, deixo de aplicar o art. 77 do Código Penal [...]”.

O recorrente também busca o reconhecimento e a efetiva aplicação da atenuante da confissão espontânea, extensiva a todos os delitos – aspiração que, igualmente,
não prospera
.

Na segunda etapa, quanto ao crime tipificado no art. 309 da Lei nº 9.503/97,
foram reconhecidas e integralmente compensadas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, diversamente do que se verificou em relação aos delitos previstos no art. 306 do mesmo diploma e no art. 330 do Código Penal, com relação aos quais se aplicou apenas a mencionada circunstância agravante.

No que se refere à
direção de veículo automotor sem habilitação
, a compensação integral decorre do fato de que a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante da reincidência constituem
circunstâncias igualmente preponderantes
, nos termos do art. 67 do Código Penal,
não permitindo a primazia de uma sobre a outra
(STJ - REsp: 1947845/SP, julgado em 22/06/2022, Terceira Seção, DJe 24/06/2022). Vejamos:

“
Art. 67
- No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da
personalidade do agente e da reincidência
”.

Ademais, ainda que se admitisse a prevalência da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência, a aplicação da atenuante, nos moldes delineados pela defesa, não encontraria respaldo, haja vista que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Relativamente aos delitos de
embriaguez ao volante
e
desobediência
, não há espaço para o reconhecimento, tendo em vista que
o réu, em nenhum momento, seja na esfera policial, seja perante o juízo, admitiu a prática dos delitos
, não lhe sendo dado beneficiar-se do instituto – conforme pretende a defesa – unicamente porque existe confissão relativa a outro crime.

Acerca da possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, revela-se inviável a fixação do regime aberto, uma vez que, apesar de a pena imposta ao recorrente limitar-se a 1 (um) ano, 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção – conforme já registrado –,
sua condição de reincidente obsta tal benefício
. Assim, por força das disposições contidas no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, a execução da sanção deve ter início no
regime semiaberto
.

No que tange à substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos, o art. 44 do Código Penal exige,
cumulativamente
: que a sanção
não ultrapasse quatro anos
, que o delito
não tenha sido perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa
e que o réu
não seja reincidente em crime doloso
. Reclama, ademais, que, “
em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
”.

No caso em apreço, entretanto, constata-se que a reincidência do apelante não se dá por crime doloso, tampouco por infração da mesma natureza. A pena imposta é inferior a quatro anos, e os delitos atualmente imputados – assim como o da condenação anterior – não envolveram violência ou grave ameaça.

Em tais contextos, como visto, tanto a legislação quanto a política criminal não apenas autorizam, como também recomendam a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, razão pela qual substituo a pena de
1 (um) ano, 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção imposta ao recorrente por 2 (duas) restritivas de direitos, nos moldes do
art. 44, § 2º, do Código Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso interposto, exclusivamente para substituir a pena privativa de liberdade imposta a
HELAN DIEGO DA CONCEIÇÃO

BARBOSA
por duas penas restritivas de direitos, com fulcro no art. 44, § 2º, do Código Penal, cuja natureza e condições de cumprimento deverão ser oportunamente fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025